Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704539-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDOS: ALMIR CASE DOS SANTOS E CELSO MAURICIO FELIPE DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 677 DO STJ. DEPÓSITO EFETUADO A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DA MORA ATÉ ENTRADA DA QUANTIA NA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DO CREDOR. 1. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. 2. Conforme a posição vinculante adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, não se consuma com a perda da posse do valor pelo devedor, mostrando-se necessária a entrada da quantia na esfera de disponibilidade do credor. Em consequência, subsiste o dever de pagamento dos consectários da mora. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 523, § 1o, da Lei Adjetiva Civil e 884 do Código Civil, sustentando a incorreção do cálculo realizado pela contadoria judicial homologado pelo juízo de origem. Aduz que há excesso de execução e enriquecimento ilícito. Indica, ainda, que, se realizadas as devidas retificações, não há incidência de multa e de honorários advocatícios; c) artigo 85, §§ 1o, 2o e 8o, do CPC, argumentando que o excesso de execução deve ser restituído ao insurgente se acolhidos os fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença com a condenação dos recorridos ao pagamento dos ônus da sucumbência, em honorários de 10% a 20% sobre o proveito econômico. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313 (ID 63149384). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada contrariedade aos artigos 523, § 1o, da Lei Adjetiva Civil e 884 do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessária seria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca do tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que: “a verificação das razões apresentadas pelas recorrentes - no sentido da necessidade de afastamento do cálculo apresentado, por entender pela existência de excesso de execução, e consequente violação da coisa julgada, assim como enriquecimento ilícito da parte, nos termos em que postas - demandaria o reexame das circunstâncias fáticas da causa, o que é vedado em recurso especial, consoante o teor da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.418.719/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, §§ 1o, 2o e 8o, do CPC, porque referidos dispositivos legais não foram objeto de exame por parte do órgão julgador, nos termos das razões da recorrente, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 211 da Súmula do STJ, 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313 (ID 63149384). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015